Tribunal: TJES
Processo: 5003611-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003611-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO VIEIRA COELHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAGUACU
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003611-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO VIEIRA COELHO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SERGIO VIEIRA COELHO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Itaguaçu (id 1501391), que, em sede de cumprimento de sentença, considerou prescritos os valores referentes ao período anterior ao ajuizamento da ação originária, nos termos constantes do v. acórdão executado.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, a existência de erro material quanto à fixação do termo prescricional no v. acórdão objeto da execução, sendo possível a correção a qualquer tempo.

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO VIEIRA COELHO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Itaguaçu (id 1501391 e 1501394), que, em sede de cumprimento de sentença, considerou prescritos os valores referentes ao período anterior ao ajuizamento da ação originária, nos termos constantes no v. acórdão executado.

Depreende-se dos autos que o Agravante ajuizou “reclamação trabalhista” em face do Município de Itaguaçu, ora Agravado, por meio da qual pleiteou o pagamento das diferenças salariais referentes ao exercício, em desvio de função, das atribuições de “operador de raio x”, sem que lhe fosse reconhecido o direito à percepção das diferenças salariais e os respectivos reflexos remuneratórios.

A pretensão autoral foi inicialmente julgada improcedente pelo douto Juízo
a quo.
Sobreveio, porém, reforma em sede recursal, em que reconhecido o direito do Agravante à percepção das verbas remuneratórias pretendidas.

Deflagrada a fase de cumprimento do título executivo judicial, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, após instado pelo Município ora Agravado, reconheceu a prescrição do direito autoral nos exatos termos em que consignado no v. acórdão exequendo, que restou assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - DESVIO DE FUNÇÃO - OPERADOR DE RAIO X - REGULAMENTAÇÃO LEGAL - SÚM. Nº 378 DO STJ - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL .

1. Na esteira da Súmula nº 378 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”, incluindo-se a repercussão financeira sobre todos os direitos decorrentes do cargo, tais como 13º salário, férias, contribuição previdenciária e horas extras, estas, contudo, sujeitas à efetiva demonstração.

2. Os créditos em desfavor da fazenda pública estão sujeitos ao limite prescricional quinquenal, a teor do previsto no Decreto Federal nº 20.910⁄1932, devendo ser desconsiderados os montantes referidos a períodos anteriores ao ajuizamento da ação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível, em que é Apelante SÉRGIO VIEIRA COELHO, e Apelado MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 07 de Julho de 2015.

PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 025090004828, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data da Publicação no Diário: 30/07/2015)

Não obstante, assiste razão ao Agravante ao apontar a existência de erro material na conclusão do referido acórdão, no ponto em que determina sejam “
desconsiderados os montantes referidos a períodos anteriores ao ajuizamento da ação
”.

De fato, a correta intelecção do julgamento, sobretudo quanto ao que restou consignado no teor da fundamentação, leva à compreensão de que a condenação abrange os valores devidos no período de 5 (cinco) anos
antes do ajuizamento da ação de origem
, nos exatos termos do que prevê o Decreto Federal nº 20.910⁄1932.

Aliás, a expressa menção do Decreto Federal nº 20.910⁄1932 na supracitada ementa de julgamento não deixa dúvidas quanto à aplicabilidade de seu teor, que prevê:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.”

Outra compreensão não seria possível, ademais, pelo próprio teor do referido julgamento, que reconheceu o direito do Agravante à percepção das verbas remuneratórias compreendidas ao período trabalhado, limitando-se, contudo, ao lustro prescricional.

Entender de forma diversa implicaria em tornar inócuo o próprio acolhimento da pretensão autoral, pois, como se infere da petição inicial, o pedido formulado abrangeu o “
pagamento das diferenças salariais determinados pela Lei 7394/85, desde a admissão do reclamante
até a presenta data
”, qual seja, a data do ajuizamento da ação. Resta evidente, portanto, pela própria interpretação sistemática do v. acórdão, que os valores devidos devem abranger os cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Consoante cediço, o erro material não se sujeita à eficácia preclusiva da coisa julgada, podendo ser corrigido a qualquer tempo. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “c
onsoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
” (AgRg no Ag n. 1.134.104/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 27/2/2014).

Em casos semelhantes ao presente, a jurisprudência pátria tem assentado a possibilidade de correção do interregno da prescrição quando evidenciado o equívoco no provimento jurisdicional transitado em julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CONDENAÇÃO NAS PRESTAÇÕES DOS BENEFÍCIOS FUTUROS E DOS VENCIDOS LIMITADOS A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUANTO À FIXAÇÃO DA DATA DO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SEM RESULTAR EM OFENSA À COISA JULGADA (CPC, ART 494), AINDA QUE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A RETIFICAÇÃO NÃO ALTERA O TEOR DECISÓRIO, MAS APENAS REPRESENTA OS LIMITES JÁ DEFINIDOS DA DEMANDA PELA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Correção de erro material constante da sentença, que acolheu o pedido da autora de aplicação do prazo prescricional de cinco anos, constando o ano de 2005, quando o correto seria o ano de 2004.2. Possibilidade de correção (CPC, art. 494). Precedente: STJ, 2ª Turma, RMS 43.956/MG,

Rel. MINISTRO OG FERNANDES, j. 09/09/2014.3. Ao verificar os contornos delimitados da demanda pela própria petição inicial, bem como os fundamentos da sentença, conclui-se facilmente que, definitivamente, a digitação do ano de 2005 no dispositivo da decisão não passa de mero erro material. Nesse sentido: TJPR - 6ª C. Cível - 0066368-72.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.

DESEMBARGADOR ROBSON MARQUES CURY,

j. 19.04.2021.

(TJPR - 6ª C.Cível - 0051270-13.2021.8.16.0000 - Altônia - Rel.: CLAUDIO SMIRNE DINIZ - J. 14.03.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE CORRIGIU O ERRO MATERIAL CONSTANTE NO ACÓRDÃO QUE DECLAROU DE FORMA EQUIVOCADA O PERÍODO ABRANGIDO QUE PELA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DA PRETENSÃO AUTORAL - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA AO CORRIGIR O ERRO MATERIAL DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO OFENDEU A COISA JULGADA – NÃO ACOLHIMENTO - É INCONTROVERSO NOS AUTOS O ERRO MATERIAL CONSTANTE NO ACÓRDÃO QUE DECLAROU DE FORMA EQUIVOCADA O PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO VINTENAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA EXEQUENDA – ALÉM DISSO, A QUESTÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE ANÁLISE DO REFERIDO ERRO MATERIAL JÁ ESTÁ SUPERADA, POIS A DECISÃO QUE HAVIA INDEFERIDO O PEDIDO DA AGRAVADA DE CORREÇÃO DA DATA DO PERÍODO PRESCRICIONAL FOI CASSADA POR DECISÃO ANTERIOR À DECISÃO AGRAVADA “POR ERROR IN PROCEDENDO, PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA NA PELO JUÍZO DE ORIGEM, OBSERVANDO O TEOR DA CONTROVÉRSIA, CONTRA A QUAL NÃO SE INSURGIU O ORA AGRAVANTE . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJPR - 13ª C.Cível - 0005316-41.2021.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 09.07.2021)

À luz de tais considerações, merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento a fim de corrigir o erro material constante no v. acórdão referente ao processo nº. 0000482-59.2009.8.08.0025, de modo que consignar que os valores objeto da condenação imposta ao Agravado devem, nos termos do Decreto Federal nº 20.910⁄1932, abranger os 5 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação originária.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003611-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO VIEIRA COELHO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante SERGIO VIEIRA COELHO e Agravado MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.